Tribunal: TJDFT
Processo: 0738486-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). RECALCITRÂNCIA DO OBRIGADO POR LONGO PERÍODO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. CABIMENTO. “QUANTUM”. MINORAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. É possível a execução provisória de multa cominatória fixada em tutela de urgência mesmo antes da sentença de mérito, permitido o levantamento do valor somente após o trânsito em julgado da sentença eventualmente favorável à parte (art. 537, §3o, do CPC). Precedentes.
2. A alegação de justa causa para o descumprimento da obrigação não se sustenta diante da ausência de comprovação inequívoca c/c preclusão da discussão sobre a legalidade da decisão judicial que determinou liminarmente a realização de procedimento cirúrgico prescrito à autora exequente.
3. A jurisprudência consolidada do colendo STJ estabelece que o alto valor total da multa, por si só, não obriga sua redução, sobretudo quando decorrente da inércia ou da recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação judicial. 3.1. No caso em análise, a multa diária fixada em R$ 8.000,00, limitada ao valor de R$ 240.000,00, atingiu o patamar máximo diante da persistente recalcitrância da operadora de saúde, que ignora ordem judicial por longo período (nove meses até os dias atuais), contribuindo para o agravamento do estado de saúde da paciente que sofre com infecções cutâneas recorrentes, dermatofitoses de repetição (infecções fúngicas), ptose mamária grave (frouxidão e excesso de pele nas mamas), dermatites de contato e dermolipodistrofia corporal severa. 3.2. O valor final de R$ 240.000,00 corresponde ao período de descumprimento da decisão judicial (nove meses) e reflete a gravidade da conduta da parte executada, não configurando enriquecimento indevido da parte exequente, tampouco ofensa à razoabilidade ou proporcionalidade.
4. Recurso conhecido e não provido.